Tribunal: TJPA
Processo: 0802437-64.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802437-64.2021.8.14.0006

APELANTE: MARCELO SOUTO DE SENA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARMA REGISTRADA EM NOME DE TERCEIRO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS IDÔNEOS. INAPLICABILIDADE DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.

i. caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 1 ano e 1 mês de detenção, além de 10 dias-multa, em regime inicial semiaberto, substituída a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, em razão da posse, no interior de sua residência, de pistola Taurus calibre .380 e 16 munições intactas.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por posse irregular de arma de fogo de uso permitido ou se deve ser aplicada a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

ii. razões de decidir

3.A materialidade delitiva decorre do auto de exibição e apreensão da arma e das munições, bem como do laudo de exame balístico que atesta a potencialidade lesiva do armamento.

4.A autoria delitiva é comprovada pelos depoimentos judiciais dos policiais civis, que relatam de forma firme e convergente que o réu confirmou possuir arma de fogo em sua residência e a entregou espontaneamente aos agentes.

5.Os depoimentos de policiais constituem meio idôneo de prova quando são coerentes, submetidos ao contraditório e inexistem indícios de parcialidade, má-fé ou perseguição pessoal.

6.A confissão judicial do réu de que guardava a arma para terceiro reforça o conjunto probatório e confirma a posse do armamento em sua residência.

7.A circunstância de a arma estar registrada em nome de terceiro não afasta a tipicidade, pois o certificado de registro possui caráter personalíssimo e autoriza apenas o proprietário a manter o armamento em sua residência ou domicílio.

8.A condição de ex-policial militar do réu evidencia conhecimento das regras legais sobre posse e registro de arma de fogo, afastando dúvida quanto à ciência da ilicitude da conduta.

9.O conjunto probatório é robusto e suficiente para manter a condenação, inexistindo dúvida razoável apta à incidência do princípio do in dubio pro reo.

iv. dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1

1. A posse de arma de fogo de uso permitido registrada em nome de terceiro, mantida pelo agente em sua residência sem autorização legal ou regulamentar, configura o crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003. 2. Os depoimentos judiciais de policiais constituem prova idônea para a condenação quando são coerentes, convergentes e não há indícios de parcialidade. 3. A confissão do réu de que guardava arma de fogo para terceiro reforça a autoria e não afasta a tipicidade da posse irregular.”

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 10.826/2003, arts. 5º e 12; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RCD no AgRg no AREsp nº 2.613.780/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20.05.2025, DJEN 26.05.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0800581-96.2021.8.14.0028, Rel. Des. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 31.03.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

19ª Sessão ordinária de julgamento do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e finalizada aos trinta dias do mês de junho de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 23 de junho de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCELO SOUTO DE SENA,
por meio da Defensoria Pública, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou pela prática do crime previsto no
art.

12 da Lei nº 10.826/2003
, fixando-lhe a
pena de 1 (um) ano e 1 (um) mês de detenção, além de 10 (dez) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
,
substituída a reprimenda corporal por 1 (uma) pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade
(ID 24716266).

Consta da
denúncia
que no dia 23 de fevereiro de 2021, por volta das 10h, na Rua Mouran Roughe, nº 64, Bairro Icuí-Guajará, Município de Ananindeua/PA, o apelante
foi preso em flagrante no interior de sua residência
, na
posse de uma arma de fogo tipo pistola Taurus calibre .380
, acompanhada de
16 (dezesseis) munições intactas
, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra-se, ainda, que policiais civis se dirigiram ao endereço para cumprimento de mandado de prisão expedido pela Vara Criminal de Paragominas, ocasião em que, ao ser indagado acerca da existência de arma de fogo no imóvel, o recorrente confirmou a posse do armamento e o entregou espontaneamente aos agentes policiais, afirmando posteriormente que guardava a arma para terceiro de nome Paulo Galvão Ferreira.

Nas
razões recursais
(ID 29617976), a defesa requer a
aplicação
do princípio do
in dubio pro reo
, e consequente
absolvição do apelante por insuficiência de provas
sustentando, para tanto, que a
condenação
estaria
fundada unicamente na confissão do acusado,
bem como em elementos
frágeis
produzidos na
fase inquisitorial.

Por fim, prequestiona a matéria.

Em
contrarrazões
(ID 35580888), o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso de apelação interposto.

Nesta Superior Instância,

a douta Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
pronuncia-se
“pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do Apelo manejado em favor de Marcelo Souto de Sena.”
(Textual) (ID 36398265)

É o relatório. Sem revisão. Crime com pena de detenção.

À inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à análise da
alegada insuficiência probatória para manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, bem como ao pedido absolutório fundado no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Não assiste razão à defesa.

A
materialidade
delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo
Auto de Exibição e Apreensão da arma de fogo tipo pistola marca Taurus, modelo PT 638 PRO SA, calibre 380, n. KEU-80202

e munições apreendidas
(ID 23600567 - Pág. 15), pelo
Laudo de Exame Balístico
atestando a potencialidade lesiva do armamento (ID 27610064 - Pág. 2-3.), além dos demais elementos constantes dos autos.

A
autoria delitiva
, por sua vez,
emerge de forma segura e harmônica do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial.

Os
policiais civis

Nelson Monteiro de Melo
e
Manoel Ferreira Rego
,
ouvidos em juízo
, foram firmes e coerentes ao relatarem que, durante o cumprimento de mandado de prisão expedido contra o apelante, este confirmou possuir arma de fogo em sua residência e espontaneamente entregou aos agentes policiais uma pistola Taurus calibre .380 municiada. Veja-se:

“que recebeu denúncia anônima por telefone, com a informação de que o nacional Marcelo Souto de Sena teria contra si mandado de prisão em aberto, além de possuir uma arma tipo pistola. Por tal motivo, o depoente montou uma equipe e realizou algumas diligências prévias. Em diligências e planejamento operacional, primeiramente o depoente constatou a existência de mandado de prisão contra o acusado da Vara de Paragominas, tendo o depoente feito contato com a Vara. Em levantamentos posteriores, a equipe identificou o local de residência de Marcelo. A equipe policial foi ao endereço antes das diligências, em viatura descaraterizada. Souberam também previamente que Marcelo era ex policial militar, por isso agiram com mais cautela, e solicitaram apoio da Polícia Militar, pois o acusado podia manifestar alguma reação. No dia que ficou acertado no planejamento para efetuar a prisão de Marcelo (dia 23), os policiais fizeram o cerco no imóvel, sendo que os policiais militares cercaram os fundos da casa. O depoente era quem comandava a operação, e foi quem acionou a campainha e conversou com Marcelo dentro do imóvel, em companhia de outros dois policiais civis. Ao questionar Marcelo sobre a posse de armamento, ele informou que estava guardando a arma para um amigo. Marcelo entregou espontaneamente a arma (uma pistola calibre 380), e um carregador com munição) aos policiais. Esses fatos ocorreram de manhã, por volta de 10h.”
(Nelson Monteiro de Melo -IPC condutor)

“(...) Que o delegado repassou ordem de cumprimento de um mandado de prisão por homicídio oriundo de Paragominas. O depoente fez levantamento da área. Uma guarnição da Polícia Militar prestou apoio à diligência. Ao chegarem no endereço do acusado, ele atendeu os policiais civis, e informou portar armamento em sua residência (uma pistola marca Taurus, calibre 380, municiada). O acusado disse aos policiais que guardava essa arma para um amigo. O acusado e a arma foram conduzidos à delegacia para os procedimentos cabíveis. As diligências ocorreram de manhã, entre 9h e 10h.”
(Manoel Ferreira Rego - PC)

O depoimento dos agentes públicos revela-se
coerente
,
convergente e destituído de qualquer indício de má-fé ou perseguição pessoal, possuindo plena aptidão probatória
.

Por seu turno, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que
os depoimentos prestados por policiais constituem meio idôneo de prova, especialmente quando coerentes entre si e corroborados pelos demais elementos probatórios constantes dos autos
:

“(omissis) 7. O depoimento de policiais é admitido como prova idônea para a condenação, desde que não haja dúvida sobre a imparcialidade.”
(STJ; RCD no AgRg no AREsp n. 2.613.780/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 26/5/2025.)

No mesmo sentido é o entendimento dessa 2ª Turma julgadora:

“(omissis) 5. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto se trata de agente estatal, cujas declarações detêm fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente.”
(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0800581-96.2021.8.14.0028 - Relatora: Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha -
2ª Turma de Direito Penal
- Julgado em
2026-03-31
)

Ademais, o próprio
apelante
, em
interrogatório judicial
,
admitiu
estar
guardando a arma de fogo para terceiro
, circunstância que reforça sobremaneira o contexto acusatório.

Entendo, outrossim, que a
alegação
defensiva
de que o armamento pertenceria a Paulo Galvão Ferreira não afasta a tipicidade da conduta imputada
.

Isso porque o
art. 12 da Lei nº 10.826/2003
criminaliza a
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
,
sendo irrelevante, para fins de configuração típica, que o armamento pertença formalmente a terceiro regularmente registrado.

Dispõe o art. 12 da Lei nº 10.826/2003:

“Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta (...).:

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.”

No caso concreto,
restou incontroverso
que o
recorrente mantinha sob sua guarda, em sua residência, arma de fogo registrada em nome de terceiro, sem possuir autorização legal para tanto.

Ora, o
certificado de registro de arma de fogo possui caráter personalíssimo, autorizando apenas seu proprietário a manter o armamento no interior de sua residência, nos termos do art. 5º da Lei nº 10.826/2003:

“O certificado de Registro de Arma de Fogo, com validade em todo o território nacional, autoriza o seu proprietário a manter a arma de fogo exclusivamente no interior de sua residência ou domicílio (...).”

Logo, ainda que Paulo Galvão Ferreira possuísse regular registro da arma, tal circunstância não legitima a posse do armamento pelo apelante em sua residência.

Ademais, deve-se destacar que
o apelante, na condição de ex-policial militar, possuía conhecimento técnico e jurídico suficiente
acerca das
regras legais aplicáveis à posse e ao registro de arma de fogo
, especialmente quanto ao
caráter personalíssimo do Certificado de Registro de Arma de Fogo
, que
não autoriza terceiros a manterem o armamento sob sua guarda.

Tal circunstância evidencia
,
a meu ver
,
com ainda maior robustez
, que o
réu tinha plena ciência da ilicitude de sua conduta ao conservar
, em sua
residência
,
arma de fogo

registrada em nome de terceiro
,
sem autorização legal ou regulamentar para tanto
,
afastando
qualquer
alegação de desconhecimento ou dúvida quanto à configuração do delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003
.

Portanto, o
conjunto probatório
produzido nos autos
é robusto
e
suficiente

à manutenção do decreto condenatório
,
inexistindo
qualquer
dúvida razoável apta a justificar a incidência do princípio do
in dubio pro reo.

Portanto, não há falar em absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo
inabalada
a sentença que condenou o réu
Marcelo Souto de Sena
, pela
prática do crime descrito no artigo 12, da Lei n. 10.826/2003,
ao cumprimento da pena de 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção, em regime semiaberto, convertida em prestação de serviços à comunidade.

É o voto.

Belém/PA, 23 de junho de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/06/2026